Tribunal: TJDFT
Processo: 0736208-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736208-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANA TRAMONTINI AGRAVADO: LILIAN CARLA VALENTE MARINHO, ROGERIO VIEIRA MARINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0720118-54.2018.8.07.0001, que indeferiu a penhora de parte do salário da devedora agravada ao argumento de que isso resultaria em violação ao mínimo existencial e a sua dignidade. Tratando-se de recurso próprio, tempestivo e interposto por parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id 50739283), admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora